Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-95.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800762-95.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MERISNALVA LIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. FGTS ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora.

Em síntese, o autor aduz que prestou serviços para o réu/apelante no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, na função de Auxiliar administrativo, sem realização de prévio concurso público.

Requer a declaração da nulidade do contrato temporários e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS do período, bem como honorários advocatícios.

Citada, a parte requerida apresentou contestação e documentos. Preliminarmente, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e pela higidez do contrato e no mérito pugnou pela improcedência integral dos pedidos. Ainda na contestação requereu a suspensão do processo, ante a pendência do Julgamento da ADI 5090.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível aduzindo o seguinte: ocorrência de prescrição bienal; suspensão determinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF; ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o requerente e o município; aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

Em decisão monocrática, conheci e concedi parcial provimento ao recurso, apenas para reformar o capítulo que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que deve ser deve ser julgada improcedente a Apelação.

Aduz ainda que, deve ser determinada a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no FGTS, ao passo que requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, pugnou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Pois bem, conforme já discutido na decisão recorrida, no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF, destaco trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Em analise a decisão acima citada, vislumbra-se que a matéria discutida se trata de rentabilidade de valores referente a FGTS. No presente caso, os consectários legais são oriundos de condenação judicial em face da Fazenda Pública. Em outras palavras, por se tratar de cobrança de FGTS nunca depositado na conta do agravado, sendo uma relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária declarada nula, enseja o direito do servidor contratado ao recebimento de FGTS.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Nesses casos, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada nos julgados do C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado na fase de liquidação.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser determinado o sobrestamento da ação de cobrança e se deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

2. Arguição de violação a decisão proferida na ADI n° 5.090/DF. A referida decisão, proferida pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso, determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

3. No que tange ao índice de correção a ser utilizado na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal. (Grifado)

4. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº
0812080-12.2019.8.14.0040
, julgado: 03/10/2022, publicado: 06/12/2022)

No que tange a alegação de aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que: “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei nº 5.107/66.

“
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto, são valores deferidos em favor da agradava que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF, conforme já debatido acima.

Nessa linha de entendimento, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - INAPLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS MOLDES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A tese firmada pelo STJ no Tema 731, determina a correção dos depósitos efetuados na forma do art. 2º da Lei 5.107/1966, ou seja, de saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa. A despeito de se tratar FGTS, as situações são diversas. O Tema 731 do STJ trata de correção monetária de saldo de depósito de FGTS, enquanto que o caso dos autos de condenação imposta à Fazenda Pública de recolhimento do FGTS. Assim, o caso não se submete ao Tema 731, mas sim a tese firmada pelo STJ no Tema 905 e pelo STF no Tema 810, já que versa a presente sobre condenação imposta à Fazenda Pública. Precedentes deste Tribunal e do próprio STJ. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AGT: 08002981520218120033 MS 0800298-15.2021.8.12.0033, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023